Tribunal: STJ
Processo: 0300546-46.2018.8.24.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034831 - SC(2025/0333120-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TESSEROLI SIQUEIRA - SC014565B
JALUSA ROSELLE GIUSTI - SC019224
ANTONIO CELSO TESSEROLI DE SIQUEIRA - SC024213
AGRAVADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI
ADVOGADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI - SC034621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.881.480/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

Documento eletrônico VDA56114294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5afd81eb-1c11-4842-a065-ff0527fb35c1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5afd81eb-1c11-4842-a065-ff0527fb35c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034831 - SC(2025/0333120-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TESSEROLI SIQUEIRA - SC014565B
JALUSA ROSELLE GIUSTI - SC019224
ANTONIO CELSO TESSEROLI DE SIQUEIRA - SC024213
AGRAVADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI
ADVOGADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI - SC034621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.881.480/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
21/6/2022.

Documento eletrônico VDA55651113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 54339223-e711-4edd-9a09-5ac50cbc64de

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 518-525) interposto contra decisão que
negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 511-514).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que "a Agravante bem
demonstrou a efetiva violação ao artigo 476 do Código Civil, matéria essa não
" (fl. 524).
analisada pela Presidência
Aduz que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 530-532), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 511-514):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ (fls. 448-449).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 366):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS SEM CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente
ação de cobrança de honorários contábeis.
2. Fatos relevantes. Contador prestou serviços à empresa de
transportes por mais de cinco anos, mediante contrato verbal.
Empresa alega ter efetuado os pagamentos e suscita deficiência na
prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve
pagamento dos honorários contábeis; e (ii) se a alegada deficiência na
prestação dos serviços justifica o não pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de prestação de serviços é consensual e independe de
forma escrita.
Documento eletrônico VDA55651113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 54339223-e711-4edd-9a09-5ac50cbc64de

5. Ausência de prova do pagamento dos honorários, pois os cheques
apresentados foram emitidos por pessoa jurídica diversa e não são
nominais ao prestador.
6. A deficiência na prestação dos serviços não exclui o direito à
remuneração, conforme parágrafo único, do CC.
7. Os honorários devem ser fixados por arbitramento, conforme art. 596
do CC, considerando a tabela referencial da Fecontesc.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento dos
honorários contábeis, a serem apurados em liquidação de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 319, 389, 405, 406, 596, 602;
CPC, arts. 82, § 2o, 85, 509,
II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 380-383).
Nas razões do recurso especial (fls. 386-414), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação do
do
defendendo que "a
art. 476
CC/2002,
discussão travada nos autos não se volta ao direito de recebimento ou não
dos honorários, mas sim quanto a sua exigibilidade antes que a outra parte
cumpra a sua obrigação, no caso, a exceção do contrato não cumprido" (fl.
396).
Assim, "O acórdão recorrido merece reforma, visto que negou vigência ao
referido dispositivo legal, no ponto em que afasta a exceção do contrato não
cumprido ao fundamento de que o serviço deficiente não é sinônimo de
completa inexistência de prestação" (fl. 399).
No agravo (fls. 451-469), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 471-473).
É o relatório.
Decido.
No que diz respeito à tese de ocorrência da exceção do contrato não
cumprido, a Corte local assim se manifestou (fl. 364, grifei):
[...]
Além disso, está previsto no CC que o prestador de serviço terá
direito à retribuição vencida se for despedido por justa causa,
embora responda por eventuais perdas e danos (art. 602,
parágrafo único).
No caso sob análise, a relação contratual havida entre as partes e a
sua duração são incontroversas.
[...]
Com relação à deficiência dos serviços prestados não se trata de
causa . que exclua o direito à remuneração Fosse assim, o CC não
daria ao prestador de serviço o direito à retribuição vencida, mesmo
nas hipóteses de justa causa, como explicado na introdução deste
voto.
Bem ou mal, serviços foram prestados pelo apelante, tanto que a
apelada alegou que havia pago os seus honorários. Portanto, a
exceção do contrato não cumprido não pode ser acolhida,
porquanto serviço deficiente não é sinônimo de completa
inexistência de prestação.
Documento eletrônico VDA55651113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 54339223-e711-4edd-9a09-5ac50cbc64de

Nesse cenário, ainda que possa existir alguma pretensão
indenizatória por perdas e danos contra o apelante em
decorrência dos serviços porventura mal-executados (análise
aqui não comportada por ausência de reconvenção), a apelada
deve adimplir os honorários devidos.
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade ao
do
art. 476
a parte sustenta somente que "a discussão travada nos autos não
CC/2002,
se volta ao direito de recebimento ou não dos honorários, mas sim quanto a
sua exigibilidade antes que a outra parte cumpra a sua obrigação, no caso, a
exceção do contrato não cumprido" (fl. 396).
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido, notadamente de que "está previsto no CC que o prestador de
serviço terá direito à retribuição vencida se for despedido por justa causa,
embora responda por eventuais perdas e danos (art. 602, parágrafo único)".
Incide, portanto, no caso a Súmula n. 283 do STF.
No mais, ainda que superado referido óbice, eventual conclusão desta Corte
Superior em sentido contrário ao das instâncias ordinárias – "Bem ou mal,
serviços foram prestados pelo apelante, tanto que a apelada alegou que
havia pago os seus honorários" – exigiria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de cada caso" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto fixados no patamar
legal máximo (fl. 365).

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "
art. 1.021,
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
".
especificadamente os fundamentos da decisão agravada
No agravo interno (fls. 518-525), todavia, a parte agravante insurge-se
que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
contra o resultado
decisão monocrática – incidência da Súmula n. 283 do STF –, limitando-se a sustentar
que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55651113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 54339223-e711-4edd-9a09-5ac50cbc64de

3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:31
Código de Controle do Documento: 54339223-e711-4edd-9a09-5ac50cbc64de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.831 / SC
Número Registro: 2025/0333120-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03005464620188240021 3005464620188240021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TESSEROLI SIQUEIRA - SC014565B
JALUSA ROSELLE GIUSTI - SC019224
ANTONIO CELSO TESSEROLI DE SIQUEIRA - SC024213
AGRAVADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI
ADVOGADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI - SC034621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA BORTOLANZA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TESSEROLI SIQUEIRA - SC014565B
JALUSA ROSELLE GIUSTI - SC019224
ANTONIO CELSO TESSEROLI DE SIQUEIRA - SC024213
AGRAVADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI
ADVOGADO
: MARIOCIR RAIMUNDO VIDALETTI - SC034621
Documento eletrônico VDA56087523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:21
Código de Controle do Documento: 45565566-8df0-4cf9-9375-661b09c4ffc3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:21
Código de Controle do Documento: 45565566-8df0-4cf9-9375-661b09c4ffc3